Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-84.2022.8.11.0087
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001583-84.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERNANDES SOUSA - CPF: 245.544.132-68 (APELANTE), GERLA SELTINHA SOUZA BENEVIDES - CPF: 982.696.403-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLENI MORAZ DE SOUZA - CPF: 553.573.509-49 (ASSISTENTE), CLEICIANO OLIVATE LIMA DE PAULA - CPF: 032.569.991-74 (ASSISTENTE), DANIEL BONET - CPF: 028.028.699-65 (ASSISTENTE), ALCIR PERETO - CPF: 832.268.001-59 (VÍTIMA), WILLIAN BRAGA CASSIANO - CPF: 017.608.881-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado

pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

2. Fatos relevantes:
(i)
ré que subtraia valores da empresa e adulterava o sistema como forma de encobrir suas ações;
(ii)
relatório sistémico que demonstra reiteradas condutas da apelante;
(iii)
continuidade delitiva aplicada na fração de 1⁄2 (metade).

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação;
(ii)
verificar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

6.
Configura-se a continuidade delitiva, quando os delitos são praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução semelhante (CP, art. 71).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, II; 71.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Maria José Fernandes Sousa
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Inconformada, a apelante invoca o princípio do
in dubio pro reo
e sustenta a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com a redução para o mínimo legal e exclusão da continuidade delitiva (id. 231287690).

Contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte pelo não provimento do recurso (id. 231287692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 237708675).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Segundo restou apurado, a denunciada Maria José Fernandes Sousa trabalhava como gerente no estabelecimento comercial denominado Posto Tigre, de propriedade da vítima Alcir Pereto.

Ocorre que, por não ter muito conhecimento acerca de sistemas de contabilidade, a vítima contratou a denunciada para gerenciar o estabelecimento comercial supracitado.

Todavia, a vítima começou a perceber que não estava recebendo o valor correspondente aos lucros que o estabelecimento gerava, além de notar que a denunciada estava concedendo descontos exorbitantes para clientes sem sua anuência.

Desse modo, passou a averiguar a situação com alguns clientes do estabelecimento, oportunidade em que estes relataram não ter recebido qualquer tipo de desconto.

Na sequência, ao acionar o técnico do sistema utilizado pela empresa, a vítima constatou que a denunciada estava recebendo dinheiro à vista e dando baixa nas notas como se cartão de crédito fossem, além de baixar notas a prazo com descontos que chegavam à 100%, assim como recebendo depósitos de clientes diretamente em sua conta bancária e do seu namorado, depósitos estes que nunca foram consentidos nem repassados à vítima.

De acordo com a vítima, pelos seus levantamentos, calcula ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 17.668,66 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). (...)”
(
sic,
id. 231286719).

Inconformada com a condenação, a defesa argumenta a precariedade de provas, destacando que não foi realizada perícia contábil, bem assim que as testemunhas apresentaram relatos vagos de que teriam entregado valores à apelante.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 2019.130538, planilha contábil (id. 231286721, p. 41), extratos e descrições das movimentações financeiras realizadas no sistema da empresa vitimada e comprovantes de transferências bancárias (id. 231286720, p. 51).

Em juízo, a vítima
Alcir Pereto
explicou que, após um ano de trabalho da apelante, surgiram suspeitas sobre transações financeiras da empresa. Informou que, ao solicitar ajuda à empresa responsável pelo sistema contábil, constatou-se que a apelante havia direcionado pagamentos de clientes para sua própria conta bancária.

Detalhou que uma das transações encontradas era referente ao cliente Cleiciano que teria pagado diretamente à apelante o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), enquanto no sistema ela teria cadastrado a venda com desconto de 100% (cem por cento). Disse que procurou o cliente Cleiciano, que confirmou o pagamento e apresentou o comprovante, no qual constava o nome da apelante como beneficiária. Narrou também que verificou outras notas de clientes, como da senhora Cleni, em que a apelante aplicou descontos não autorizados de 20% a 30%, sem que o valor fosse repassado à empresa.

Alcir explicou, ainda, que a apelante registrava falsamente pagamentos em cartão de crédito quando, na verdade, os valores eram recebidos em dinheiro e retidos por ela. Esclareceu que as pesquisas e extratos juntados aos autos confirmaram que os pagamentos nunca foram realizados via cartão de crédito, como alegado. Mencionou, por fim, que houve uma transferência de valores para a conta do namorado da apelante em vez de para a conta da empresa, evidenciando desvio de recursos.

O depoimento da vítima, além de coerente e harmônico, foi confirmado pelo relatório de transações, que apontou que, no mesmo dia em que a apelante recebeu R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) do cliente Cleiciano, ela também emitiu nota fiscal no mesmo valor, mas com concessão de 100% (cem por cento) de desconto.

A mesma situação se repetiu com a cliente
Cleni Moraz de Souza
, que adquiriu R$ 1.055,45 (mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) de combustível e pagou a obrigação com um cheque. Novamente, a operação foi cadastrada no sistema com desconto de 100% e o cheque entregue pelo cliente não foi depositado na conta bancária da empresa.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Cleni Moraz
destacou que sempre fazia os pagamentos com a apelante, mediante cheques e dinheiro, mas que sempre eram cadastrados como venda por cartão de crédito.

Operações semelhantes foram identificadas nas notas fiscais emitidas em favor da empresa da testemunha
Daniel Bonet
, que, em juízo, também negou qualquer pagamento por meio de cartão de crédito, acrescentando que, em certas ocasiões, realizou transferências de valores diretamente para a conta da apelante.

Associado a isso, a planilha gerada pelo sistema contábil demonstra diversas operações em que a apelante gerava notas fiscais com descontos expressivos, sem qualquer autorização.

Não suficiente, consta nos autos diversos comprovantes de transferências bancárias em que clientes realizavam pagamentos em contas de titularidade da apelante e de Darcilio Alves Cardoso, seu namorado à época.

Interrogada em juízo, a apelante negou a prática delitiva, aduzindo que recebia parte dos valores em sua conta, mas que eram posteriormente entregues ao proprietário do estabelecimento comercial.

No entanto, a versão é totalmente rechaçada pela prova dos autos, que se mostrou apta a comprovar que a apelante, usando da função que lhe era confiada, subtraiu parte dos pagamentos que recebida em espécie e, em seguida, para evitar ser descoberta, cadastrou no sistema da empresa descontos estrondosos, a fim de que não houvesse quebra de caixa, com a identificação de valor de vendas superior à quantia efetivamente recebida.

Assim, é certo que todos os depoimentos apresentados são coesos e ratificados pelos diversos documentos juntados aos autos, constituindo amplo e expressivo conjunto probatório, suficiente para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Alternativamente, a defesa postula a revisão da dosimetria da pena.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

De igual modo, na segunda fase, ausente atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou-se a fração de aumento de 1⁄2 (metade), em razão da continuidade delitiva, elevando a pena para 03 (três) anos de reclusão.

Apesar de a defesa requerer a exclusão do crime continuado, é indiscutível a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que a apelante praticou sucessivos furtos, contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
.

Dessa forma, revela-se devido e proporcional o aumento da pena na fração de 1⁄2 (metade).

Por fim, o juízo singular fixou o regime inicial aberto fixado pelo juízo, bem como substituiu a pena privativa por duas restritivas de direito.

Pelo exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pela ré
Maria José Fernandes Sousa
, com consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024